Tribunal: STF
Processo: Rcl 51009
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação apresentada em favor de João Carlos Borges da Silva, contra decisão do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosana/SP, que, nos autos da Ação Penal nº 5009722-55.2019.8.24.0036, teria violado as decisões das ADPF´s 395 e 444.



    Na petição inicial, o reclamante afirma que “foi definitivamente condenado à glosa de 08 anos e 01 mês, na modal mais severa de expiação, por violação aos ditames da atual Lei Anti-Drogas. No entanto, a defesa ora signatária identificou determinada mácula na colheita da prova, ainda na fase extrajudicial, cujo móvel constitui a vertente medida: a descoberta da substância narcótica foi realizada MEDIANTE ENTREVISTA ainda no local dos acontecimentos, sem que se tenha advertido ao reclamante, ao a coimplicada, o direito ao silêncio. Com efeito, da leitura da sentença, ulterior acórdão de apelação e do teor do que disseram os policiais captores, verifica-se que, em nenhum momento é noticiado que o direito constitucional a não auto-incriminação fora respeitado.”(eDOC 1, p. 2).



    Alega que na abordagem policial, foi submetido a um interrogatório informal, violando o direito de não auto-incriminação, disposto no artigo 5º, LXIII, da CF, artigo 6º, V, e artigo 186 do CPP. 



    Acrescenta que “a confissão obtida, assim, pela polícia, - e que respaldou a ulterior sentença condenatória - viola o entendiento das ADPF’s 395 e 444: o direito a não auto-incriminação e ao silêncio deve ser respeitado no MOMENTO EM QUE O DEVER DE INFORMAÇÃO SE IMPÕE, tornando ilícita a prova sem tal cuidado.”(eDOC 1, p. 2) 



    Requer, portanto, a anulação do processo e a absolvição do reclamante. (eDOC 1). 



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 10).



    As informações foram prestadas (eDOC 12).



    Em sequência, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo não conhecimento da reclamação. (eDOC 14).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    No caso, verifico que não há aderência inequívoca do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas invocadas, a saber, as ADPFs 395 e 444, cujas ementas dispõem:



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto legal impugnado” e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP. (ADPF 444, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 22-05-2019).



    Conforme se depreende dos textos das ADPF´s, os paradigmas invocados dispõem sobre a condução coercitiva e a respeito do direito ao silêncio, em síntese, nos seguintes termos: “Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade.”



    Por outro lado, o presente caso refere-se aos questionamentos realizados pelos policiais militares ao reclamante no ato de flagrante delito. Nesse sentido foram as informações prestadas pelo reclamado:



     “Os policiais militares MARCO ANTONIO POLTONIERI e JOSÉ JOAQUIM GARBO, em seus depoimentos em sede policial, relataram que no dia dos fatos, os indiciados foram abordados durante operação de rotina na Base Operacional da Policia Rodoviária deste Município de Rosana/SP, e no interior do veículo SW4, conduzido por Rogéria Dias Moreira, foi encontrada a droga apreendida nos autos (749,50 kg de maconha). Os policiais contaram, também, que os acusados teriam afirmado que: "Ambos disseram que receberiam o valor de vinte mil reais cada como pagamento pelo transporte" (fls. 06/08).”(eDOC 12)



    Destaco que, em decisão de minha relatoria na Rcl 33.711/SP, julguei procedente a reclamação para declarar a nulidade da realização de interrogatório forçado, travestido de “entrevista”. Destaquei haver violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação, com a realização de interrogatório forçado, o qual foi formalmente documentado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no qual não se oportunizou ao sujeito da diligência o direito à prévia consulta a seu advogado e nem se certificou, no referido auto, o direito ao silêncio e a não produzir provas contra si mesmo. 



    O caso destes autos é diferente, entretanto. O suposto fato ocorreu em uma abordagem policial, em situação de flagrante, conforme já destacado.



     Não verifico, portanto, estrita aderência entre o ato coator e os paradigmas adotados.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, cito os seguintes precedentes: 



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32661 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 33136 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes Primeira Turma, DJe 03.02.2020).



    Ressalto, ademais, que esta Corte julgará a obrigatoriedade de aviso do direito ao silêncio em abordagem policial no Recurso Extraordinário 1.177.984, de relatoria do Ministro Edson Fachin. O tema teve repercussão geral reconhecida (Tema 1.185) e está relacionado aos princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal.



    Por fim, registro ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, &apos;l&apos;, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente